Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-34.2023.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000401-34.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DALTON MIRANDA COSTA - CPF: 438.164.792-00 (RECORRENTE), DALTON MIRANDA COSTA - CPF: 438.164.792-00 (ADVOGADO), ELIDE MARIA MAZER - CPF: 831.049.251-00 (RECORRIDO), JAMES GONCALO DE ARRUDA JAUDY JUNIOR - CPF: 023.890.131-98 (ADVOGADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO DO RECLAMADO NÃO REALIZADA.
AUSÊNCIA DO RECLAMANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
DESÍDIA AUTORAL NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo a citação da parte reclamada em tempo hábil
para a audiência
, certo
é

que não compareceria à audiência designada, de modo que não há que se falar
em desídia da parte reclamante ante a
sua
ausência à audiência inaugural por saber que o ato não seria realizado
, de sorte que não pode ser penalizada com a extinção prematura do processo, pois essa não é a
ratio
legis a ser extraída do art.
51, inciso I, da Lei Federal 9.099/1995.

In
casu
, sequer haveria audiência válida e eficaz, sendo de rigor a redesignação pela ausência do reclamado, em razão de não ter sido citado para a solenidade
, com o que não pode ser penalizado o reclamante na espécie dos autos
.

R
ecurso conhecido e provido
para
anular
a sentença e determinar o prosseguimento regular do feito
.

R E L A T Ó R I O

DALTON MIRANDA COSTA recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial de Santo
Antonio
de Leverger/MT que extinguiu sem análise de mérito a ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta em face de ELIDE MARIA MAZER.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença recorrida
,
tendo em vista que seu não comparecimento na audiência de conciliação se deu ante a ausência de citação da parte recorrida.

Pede
a nulidade da sentença com retorno dos autos a primeira instância para regular processamento.

O relator que me antecedeu
monocraticamente
julgou extinta a ação por entender ser incabível seu ajuizamento no Juizado
Especial
.
Interposto agravo interno
foi proferida decisão de retratação
,
mantendo a competência do Juizado para julgar a lide.

A recorrida apresentou contrarrazões aduzindo que a ação se encontra prescrita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao compulsar o
s autos se verifica que ajuizada
est
a ação foi designada audiência conciliatória para o dia 18/5/2023
,
às 13h30min, expedindo-se mandado de citação, o qual não foi cumprido pelo Oficial de Justiça sob a alegação de que não houve o depósito da diligência (Id. n.
172564393
)
.

Em 6/5/2023 o Autor, ora recorrente, peticionou nos autos
solicitando que a citação fosse realizada por meio do aplicativo
whats
a
pp
e, caso verificada a impossibilidade de citação por es
s
e meio, forneceria os meios para consecução do ato
de chamamento ao processo
.

Na sequência, aos autos
foi juntado
o termo de audiência, no qual foi consignado que o ato
judicial
se tornou prejudicado ante a ausência de ambas as partes.

Após, sobreveio
a
sentença recorrida que extinguiu o feito sem análise de mérito ante a ausência da parte autora na audiência inaugural.

Com a devida
venia
discordo da solução dada pelo juízo
a quo
.
In
casu
,
ante a ausência de citação da parte reclamada para comparecimento à audiência conciliatória, fato
esse
que foi
levado ao conhecimento do
recorrente
em data anterior
a
sua
realização, não
tem o condão de
induz
ir, por si só, a extinção prematura do feito
.

Com efeito
, não há que se falar em desídia da parte reclamante,
por estar
ausente
a
audiência
conciliatória, pois era
sabedora que o ato
judicial
não se realizaria ante a não citação da
parte
reclamada
, inclusive por conta de exigência de pagamento dos auxiliares da justiça para pagamento de
diligência.

Ora, é de sabença comum que nestes casos o conciliador, de duas uma, sequer abre a solenidade e manda certificar o motivo ou declara a solenidade prejudicada pela falta de cita
ção.
Portanto,
estão à toda
evidência ausente
provas acerca do desinteresse do autor
/ recorrente
,
razão pela qual equivocada a
extinção do processo.

Com efeito, repita-se. Não havendo a citação da parte reclamada em tempo hábil para a audiência, certo é que não compareceria à audiência designada, de modo que não há que se falar em desídia da parte reclamante ante a sua ausência à audiência inaugural por saber que o ato não seria realizado, de sorte que não pode ser penalizada com a extinção prematura do processo, pois essa não é a
ratio
legis
a ser extraída do art. 51, inciso I, da Lei Federal 9.099/1995.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento, inclusive, com a análise do magistrado singular acerca do arresto deferido nos autos.

Sem custas e honorários advocatícios ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024